Tribunal: STM
Processo: 7000406-74.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000406-74.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação, tão
somente retirar do rol de condições do cumprimento da suspensão condicional da
pena a exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento
ao Apelo defensivo para, reformarem a Sentença recorrida e absolverem o ex-Sd
MATHEUS CAFARATE AGUIRRE do crime capitulado no art. 290 do CPM, com
fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:35:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb5e3f98
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000406-74.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
EXCLUSÃO, DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM.
1. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se
misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os
valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um
número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares.
2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a obrigação de tomar ocupação
dentro de prazo razoável, prevista no art. 626, alínea "a", do CPPM, não é algo que
depende da vontade exclusiva do condenado, pois, ainda que se mostre apto para
algum tipo de trabalho, não existe nenhuma garantia de que conseguirá atingir esse
objetivo no período de prova.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar parcial provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação, tão
somente retirar do rol de condições do cumprimento da suspensão condicional da pena a exigência constante
na alínea "a" do art. 626 do CPPM.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de março de 2021, que condenou o ex-
Sd MATHEUS CAFARATE AGUIRRE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, a ser
cumprida em regime aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:35:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb5e3f98
de apelar em liberdade.
A Denúncia, recebida em 18 de dezembro de 2019 (Evento 1 - REC_DENUNCIA2 - 7000187-30.2019.7.03.0103),
narra a seguinte conduta delituosa (Evento 1 - DENUNCIA1 - 7000187-30.2019.7.03.0103), in verbis:
"(...) No dia 6 de novembro 2019, por volta das 9h40, no corpo da guarda do 6º B Com, o
ora denunciado, Sd do Exército Matheus Carafate Aguirre, foi flagrado na posse de um
tablete de substância entorpecente, acondicionado em uma embalagem de chiclete
"mentos" dentro de sua mochila.
O fato foi descoberto quando o Cabo Lucas Storchio efetuou uma revista em seu material.
O Sd Matheus Carafate Aguirre, ao ser perguntado sobre o que se tratava a substância
encontrada, confirmou ser maconha.
O Laudo Pericial provisório de constatação da natureza de substância, lavrado pelo
Delegado de polícia da 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, concluiu que o material
encontrado com o flagranteado era maconha:
"(...) Ao exame verificamos tratar-se a apreensão de uma porção entorpecente com
características e odor de substância conhecida como maconha (Cannabis Sativa)." (Evento
1, 3-P Flagrante, fl. 09).
(...)".
O Réu, nascido em 6 de outubro de 1999, contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
Consta nos autos, entre outros, os seguintes documentos:
Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 - P_FLAGRANTE3 - fls. 2/5 - 7000171-76.2019.7.03.0103);
●
Laudo de Constatação de Natureza de Substância Provisório, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bento
●
Gonçalves/RS (Evento 1 - P_FLAGRANTE6 - fls. 1/2 - 7000171-76.2019.7.03.0103);
Exame de Corpo de Delito, de 6 de novembro de 2019 (Evento 1 - P_FLAGRANTE6 - fl. 5 - 7000171-
●
76.2019.7.03.0103);
Escala de Serviço do dia 6 de novembro de 2019 (Evento 1 - P_FLAGRANTE8 - fl. 2 - 7000171-
●
76.2019.7.03.0103);
Decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (Evento 19 - 7000171-76.2019.7.03.0103);
●
Decisão, no HC nº 7001297-66.2019.7.00.0000, que deferiu pedido liminar de Liberdade Provisória do Acusado
●
(Evento 48 - 7000171-76.2019.7.03.0103);
Alvará de Soltura cumprido (Evento 54 - 7000171-76.2019.7.03.0103);
●
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1425/2019-SETEC/SR/PFG/RS, de 28 de novembro de 2019, do Setor
●
Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, solicitado com Ofício nº
002-APF, de 6 de novembro de 2019, em que constata, de forma definitiva, que as análises laboratoriais
realizadas nos 0,71g (setenta e um centigramas) de material vegetal, questionado, resultaram positiva para
Cannabis Sativa Linneu (maconha) com a presença de canabinoides, entre eles o Tetrahidrocannabinol (Evento
66 - 7000171-76.2019.7.03.0103);
Acórdão do Plenário do STM, que, por unanimidade, revogou, em definitivo, a prisão preventiva do Réu (Evento
●
74 - 7000171-76.2019.7.03.0103); e
Folha de Alterações do ex-Soldado MATHEUS CAFARATE AGUIRRE (Evento 18 - 7000187-30.2019.7.03.0103).
●
O Acusado foi devidamente citado em 15 de janeiro de 2020 (Evento 20 - 7000187-30.2019.7.03.0103).
O Comandante do 6º Batalhão de Comunicações, por meio do Ofício nº 16-AsseJur/6º B Com, de 12 de março
de 2020, informou o licenciamento do Réu das fileiras do Exército Brasileiro, a contar de 21 de fevereiro de
2020 (Evento 42 - 7000187-30.2019.7.03.0103).
Em Sessão por videoconferência de 20 de agosto de 2020, as testemunhas do MPM Terceiro-Sargento RAFAEL
FERRI SPERANZA e o Cabo LUCAS STORCHIO foram ouvidas em Juízo. Na mesma oportunidade, o CPJ-Ex, por
unanimidade, indeferiu o pedido defensivo de que o Réu fosse dispensado de comparecer naquele ato por não
haver justificativa para a ausência e decretou a sua revelia, nos termos do art. 412 do CPPM (Evento 87 -
7000187-30.2019.7.03.0103).
A DPU não arrolou testemunhas (Evento 90 - 7000187-30.2019.7.03.0103).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Evento 96 e 97 - 7000187-30.2019.7.03.0103).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:35:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb5e3f98
Em Alegações Escritas (Evento 102 - 7000187-30.2019.7.03.0103), o Parquet pugnou pela condenação do Réu
por estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e requereu fosse reconhecida a agravante
prevista no art. 70, alínea "l", do CPM, considerando o fato de o Réu estar em serviço no dia dos fatos.
A DPU, em suas Alegações Escritas (Evento 105 - 7000187-30.2019.7.03.0103), requereu a aplicação do
Princípio da Insignificância penal, que afasta a tipicidade material da conduta, com a consequente absolvição
do Acusado, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM e, em caso de condenação, a fixação da pena no
mínimo previsto, com a aplicação das atenuantes previstas no art. 72, incisos I e III, alínea "d", do CPM, tendo
em vista a menoridade do Réu à época dos fatos e a confissão espontânea.
Em Sessão de 9 de março de 2021, mantida a revelia pela ausência do Acusado, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-Sd MATHEUS CAFARATE
AGUIRRE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, a ser cumprida em regime
aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade
(Eventos 120 e 125 - 7000187-30.2019.7.03.0103).
A Sentença, na mesma data, foi lida, assinada e publicada (Evento 121 - 7000187-30.2019.7.03.0103).
O MPM e a DPU foram intimados da Sentença em 20 de março de 2021 (Evento 131 - 7000187-
30.2019.7.03.0103), operando-se o trânsito em julgado para o Parquet em 29 de março de 2021 (Evento 137 -
7000187-30.2019.7.03.0103).
A Defensoria Pública da União, tempestivamente, interpôs o presente Recurso de Apelação em 5 de abril de
2021 (Evento 134 - 7000187-30.2019.7.03.0103).
Em suas Razões de Apelação (Evento 1 - 1-RAZAPELA - 7000406-74.2021.7.00.0000), a Defesa requer a
absolvição do Acusado por atipicidade material da conduta, em face do Princípio da Insignificância, nos termos
do art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, pugna pela dispensa da exigência constante na alínea "a"
do art. 626 do CPPM como condição do sursis.
O MPM, em Contrarrazões (Evento 1 - 2-CONTRAZ - 7000406-74.2021.7.00.0000), pugna pela manutenção da
Sentença, considerando terem restado comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifesta-se pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pela
DPU, para, mantida a condenação, somente retirar, como condição da concessão do sursis, a exigência
constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM (Evento 6 - 7000406-74.2021.7.00.0000).
Consta, nesta Secretaria Judiciária (Evento 4 - 7000406-74.2021.7.00.0000), o registro dos seguintes feitos
com relação ao Apelante: HC nº 7001297-66.2019.7.00.0000 (Baixado), de minha relatoria; HC nº 7000046-
76.2020.7.00.0000 (Baixado) e Apelação nº 7000251-71.2021.7.00.0000, ainda pendente de julgamento,
ambos da relatoria do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de março de 2021, que condenou o ex-
Sd MATHEUS CAFARATE AGUIRRE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, a ser
cumprida em regime aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
apelar em liberdade.
Em suas Razões de Apelação (Evento 1 - 1-RAZAPELA - 7000406-74.2021.7.00.0000), a Defesa requer a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:35:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb5e3f98
absolvição do Acusado por atipicidade material da conduta, em face do Princípio da Insignificância, nos termos
do art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, pugna pela dispensa da exigência constante na alínea "a"
do art. 626 do CPPM como condição do sursis.
Consta nos autos que, no dia 6 de novembro de 2019, o ex-Sd MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, ao chegar para o
serviço no Corpo da Guarda do 6º Batalhão de Comunicações, com sede na cidade de Bento Gonçalves/RS, foi
submetido a uma revista pelo Cabo LUCAS STORCHIO, que encontrou, em um dos bolsos laterais de sua
mochila, uma caixa de chicletes contendo um tablete que o Acusado informou ser "maconha", admitindo que o
material fosse de sua propriedade e que o havia esquecido em meio aos pertences que levava para o quartel.
O Apelante foi preso em flagrante, e o material foi devidamente apreendido e encaminhado para realização de
exame pericial.
No Laudo de Constatação de Natureza de Substância Provisório, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bento
Gonçalves/RS (Evento 1 - P_FLAGRANTE6 - fls. 1/2 - 7000171-76.2019.7.03.0103), consta "tratar-se a
apreensão de uma porção entorpecente com características e odor de substância conhecida como maconha
(Cannabis Sativa)".
O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1425/2019-SETEC/SR/PFG/RS, de 28 de novembro de 2019, do Setor
Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, solicitado por meio
do Ofício nº 002-APF, de 6 de novembro de 2019, apontou, de forma definitiva, que as análises laboratoriais
realizadas no material vegetal encaminhado para perícia, apresentando massa de 0,71g (setenta e um
centigramas), resultaram positiva para Cannabis Sativa Linneu (maconha), com a presença de canabinoides,
entre eles o Tetrahidrocannabinol (Evento 66 - 7000171-76.2019.7.03.0103).
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise se trata de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi suficientemente
comprovada por meio dos laudos periciais.
No tocante à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso, que no dia do flagrante, admitiu
que trazia consigo substância entorpecente dentro de área sujeita à Administração Militar.
Contudo, os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia. As
testemunhas arroladas pelo MPM corroboram os termos da Denúncia.
O Terceiro-Sargento RAFAEL FERRI SPERANZA (Evento 86 - VIDEO3 - 7000187-30.2019.7.03.0103),
Comandante-da-Guarda no dia dos fatos, declarou que o Réu chegou atrasado para o serviço e, em virtude de
ter vindo do alojamento, determinou ao Cabo-da-Guarda que fizesse uma revista em seus pertences. Informou
ter acompanhado a revista e que ela foi autorizada pelo Acusado. Aduziu que, nessa oportunidade, a droga foi
encontrada em um dos bolsos laterais da mochila do Réu. Confirmou ter visto, bem como todos os demais
militares que estavam presentes, o Réu admitir que o material arrecadado fosse entorpecente e que lhe
pertencia.
O Cabo LUCAS STORCHIO (Evento 86 - VIDEO4 - 7000187-30.2019.7.03.0103), Cabo-da-Guarda na data dos
fatos, apontou ter realizado a revista nos pertences do Apelante e que encontrou uma caixa de chicletes
contendo a porção de maconha no bolso lateral da mochila do Acusado. Reforçou que o Apelante admitiu a
propriedade do entorpecente e que a havia deixado na mochila por esquecimento.
Assim, ao trazer consigo substância entorpecente, identificada como maconha, em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o delito descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
Considerando as provas carreadas, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu, tendo em vista ter, de
maneira livre e consciente, levado a droga para o interior da Organização Militar, apesar de saber da sua
proibição.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:35:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb5e3f98
Outrossim, as condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente
para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Insignificância,
ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora em face da posse de
diminuta quantidade de entorpecente.
É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-lo nos crimes militares ligados
ao tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da
saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados
pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz direito
fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da
ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da
Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido.
Decisão unânime." (STM - Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Ou seja, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz-Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de
entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições
militares:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:35:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb5e3f98
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da
esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo
contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui
tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância
entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas,
dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus
carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas
'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria
sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o
mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então,
será que um capitão não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante
um serviço, sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma
de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no
bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma
Bateria de soldados artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício
militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que
os demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros
de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas
Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010.
Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia
parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente
sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que
subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pelo
elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não
se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:35:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb5e3f98
a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros
explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio
dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria
razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos
Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES
BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.) (Grifo nosso.)
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que a posse ou
o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores
éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
Portanto, a conduta descrita é típica e antijurídica e não há qualquer excludente de ilicitude ou de
culpabilidade que possa socorrer o Réu.
Nesse mote, a manutenção da condenação é medida impositiva.
Por fim, no tocante à exclusão da exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM, à luz dos Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade, cabe consignar que o tema, há muito, restou pacificado neste Tribunal,
sendo certo que, conforme a jurisprudência desta Corte, tal dispositivo não pode ser oposto ao agente que
deseje ter sua pena suspensa. Faz-se, portanto, necessário proceder à sua exclusão nesta oportunidade.
Vejamos o posicionamento desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. ERRO DE FATO.
NÃO ACOLHIMENTO. "IN DUBIO PRO REO". INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO
"SURSIS" DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. I -
O art. 36 do CPM pressupõe que se evidencie o erro escusável, que se presume quando
qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a
praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos presentes autos. II - O
fundamento da tese de aplicação do in dubio pro reo, em consistência do argumento de que os
Recorrentes não eram proprietários das drogas, não se mostra relevante no contexto em
análise, sendo certa a sua posse no momento do flagrante. III - Contudo, merece ser
reformado o r. decisum para excluir das condições do sursis a alínea "a" do art. 626
do CPPM, consoante reiteradas decisões desta Corte Castrense". (STM. Apelação nº
7001268-16.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
4/6/2020, Data de Publicação: 9/7/2020.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, Apelação nº 0000139-03.2012.7.11.0011, da relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, julgada em 12/09/2013, publicada em 25/9/2013; Apelação nº 7000128-44.2019.7.00.0000, da
relatoria do Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgada em 10/9/2019, publicada em 4/10/2019;
e Apelação nº 7000611-11.2018.7.00.0000, da relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, julgada em 21/11/2018, publicada em 7/12/2018.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar a tese abarcada
pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação, merecendo reparo a Sentença, tão
somente, para excluir, das condições do cumprimento da suspensão condicional da pena, a constante na alínea
"a" do art. 626 do CPPM.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União para, mantida a condenação, tão somente retirar do rol de condições do cumprimento da suspensão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:35:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb5e3f98
condicional da pena a exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/12/2021 15:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128768788e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000406-74.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, EX-SD EX.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de março de 2021, que condenou o ex-
Sd MATHEUS CAFARATE AGUIRRE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, a ser
cumprida em regime aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito
de apelar em liberdade.
3. Conforme foi relatado, a Exordial acusatória apoia-se na apuração dos fatos colhidos no Auto de Prisão em
Flagrante, autuados sob o nº 7000171-76.2019.7.03.0103, constando que em 6/11/2019, no Corpo da Guarda
do 6º Batalhão de Comunicações, com sede na cidade de Bento Gonçalves/RS, o ex-Sd MATHEUS CAFARATE
AGUIRRE foi flagrado na posse de um tablete de substância entorpecente, acondicionado em uma embalagem
de chiclete "mentos" dentro de sua mochila. O fato foi descoberto quando o Cabo Lucas Storchio efetuou uma
revista em seu material, quando o apelante, ao ser indagado, confirmou que se tratava de maconha.
4. Pelas razões do Apelo, a Defesa do apelante pretende seja esse absolvido, defendendo a atipicidade
material da conduta, em face do Princípio da Insignificância, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, ou
que seja dispensada a exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM como condição do sursis.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, conhecendo e dando parcial
provimento ao Apelo defensivo, tão somente para retirar do rol de condições do cumprimento da suspensão
condicional da pena a exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM.
6. Porém, apresento a divergência em razão da existência da quebra da cadeia de custódia por ocasião da
prisão em flagrante do apelante. Ainda que o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1425/2019-
SETEC/SR/PFG/RS, de 28/11/2019, do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal
no Rio Grande do Sul, tenha acusado a presença de canabinoides, entre eles o Tetrahidrocannabinol na
substância periciada (Evento 66 do Processo nº 7000171-76.2019.7.03.0103), verifica-se que não foi lavrado o
respectivo Termo de Apreensão da droga.
7. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do termo de apreensão nos processos relativos ao crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar,
é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo e, por
essa razão impositiva, o Apelo deve ser desprovido.
8. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
9. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/12/2021 15:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128768788e
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
10. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em termo de apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
14. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
15. A esse propósito, na mesma linha adotada pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, para destacar algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do termo de apreensão, devem
ser invocadas disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/12/2021 15:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128768788e
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime
ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por
fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo
pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/12/2021 15:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128768788e
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza
criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a
finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
16. Dessa forma, restou demonstrada a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, motivo pelo
qual se faz imperiosa a reforma da Sentença de piso.
Por essas razões, dei provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd
MATHEUS CAFARATE AGUIRRE do crime capitulado no art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do
CPPM.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar